Tribunal: TJES
Processo: 5002327-62.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
500
2327-62.2022.8.08.0000

PACIENTE:
JAEZI RAIMUNDO FILHO

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

LEI MARIA DA PENHA
–
REVOGAÇÃO MEDIDA PROTETIVA E RECONCILIAÇÃO DO CASAL -
AUSÊNCIA DE
NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA

–

ORDEM

CONCEDIDA
.

1
.
E
m tese,
a prisão preventiva é cabível
.
Ocorre que
,
sendo revogada a medida protetiva, por solicitação da vítima que está se reconciliando com o acusado, não subsiste o fundamento para manter a prisão preventiva, anteriormente decretada com base no art. 313, III, CPP.

2.
Nesse mesmo sentido, relembro que as medidas cautelares deverão ser decretadas observando-se a
necessidade e adequação
da medida à gravidade do crime, sendo a prisão preventiva a última
ratio
. E,
in casu
, como exposto, em razão da reaproximação do casal, não há mais a necessidade de se manter a cautelar extrema.

3.
Destaco, ainda, que o paciente conta com condições pessoais favoráveis identificação civil certa, trabalho informal, além de nunca ter respondido a outro processo penal.

4
.

O
rde
m
concedida
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 29 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002327-62.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEAZI RAIMUNDO DA SILVA FILHO e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
500
2327-62.2022.8.08.0000

PACIENTE:
JAEZI RAIMUNDO FILHO

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

JAEZI RAIMUNDO FILHO
, em face de
ato supostamente coator praticado
pelo MM.

JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES
,

que,
nos autos do Processo nº
0000295-35.2021.8.08.0056
,
manteve
a prisão preventiva do paciente,

com base nos

artigos

312 e 313, III, do CPP, e no art. 20 da Lei Maria da Penha, para garantia da
autoridade das decisões judiciais
e da
medida protetiva deferida em 19/04/2021
.

Argumenta
o impetrante

a ausência de necessidade na manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que a vítima
declarou não ter mais interesse na medida protetiva deferida em seu favor nos autos,
posto que ela e o acusado estão se reconciliando,
sendo
tal pleito acolhido. Ainda assim, a autoridade apontada coatora manteve a prisão preventiva do acusado.

Aduz, também, a ausência de proporcionalidade da medida frente aos crimes supostamente praticados (art. 24-A da Lei 11.340/06 e art. 21 da LCP), bem como a ausência de
periculum in libertatis
e de contemporaneidade nos fundamentos lançados na referida decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.

Com base em tais argumentos, requer,
liminarmente, o relaxamento da ordem de prisão ou, subsidiariamente, que a cautelar seja revogada, com a confirmação da decisão no mérito.

D
ecisão proferi
d
a (Id. Nº
2351685
),
deferindo

a liminar
para suspender os efeitos do mandado de prisão expedido em nome do paciente
, por entender que, em sede de cognição sumária, restou demonstrad
a a ausência de necessidade e adequação da medida extrema ao caso, em razão da revogação da medida protetiva, por solicitação da vítima, e a reconciliação do casal.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau
(Id. nº
2591112
)
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
2631794
)
opinando
pela
concessão
d
a ordem.

Eis o breve relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória-ES, 09 de junho de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
500
2327-62.2022.8.08.0000

PACIENTE:
JAEZI RAIMUNDO FILHO

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme
relatado
,
t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

JAEZI RAIMUNDO FILHO
, em face de
ato supostamente coator praticado
pelo MM.

JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES
,

que,
nos autos do Processo nº
0000295-35.2021.8.08.0056
,
manteve
a prisão preventiva do paciente,

com base nos

artigos

312 e 313, III, do CPP, e no art. 20 da Lei Maria da Penha, para garantia da
autoridade das decisões judiciais
e da
medida protetiva deferida em 19/04/2021
.

Argumenta
o impetrante

a ausência de necessidade na manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que a vítima
declarou não ter mais interesse na medida protetiva deferida em seu favor nos autos,
posto que ela e o acusado estão se reconciliando,
sendo
tal pleito acolhido. Ainda assim, a autoridade apontada coatora manteve a prisão preventiva do acusado.

Aduz, também, a ausência de proporcionalidade da medida frente aos crimes supostamente praticados (art. 24-A da Lei 11.340/06 e art. 21 da LCP), bem como a ausência de
periculum in libertatis
e de contemporaneidade nos fundamentos lançados na referida decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.

Com base em tais argumentos, requer,
liminarmente, o relaxamento da ordem de prisão ou, subsidiariamente, que a cautelar seja revogada, com a confirmação da decisão no mérito.

D
ecisão proferi
d
a (Id. Nº
2351685
),
deferindo

a liminar
para suspender os efeitos do mandado de prisão expedido em nome do paciente
, por entender que, em sede de cognição sumária, restou demonstrad
a a ausência de necessidade e adequação da medida extrema ao caso, em razão da revogação da medida protetiva, por solicitação da vítima, e a reconciliação do casal.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau
(Id. nº
2591112
)
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
2631794
)
opinando
pela
concessão
d
a ordem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não há razão para alterar a decisão outrora proferida.

Explico.

Aponta o art. 20 da Lei nº 11.340/06 que: “
Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial
”.

N
o mesmo sentido, o
art. 313, III do CPP define que
“
será admitida a decretação da prisão preventiva
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”,

Assim, em tese,
a prisão preventiva é cabível
.

Ocorre que
,
sendo revogada a medida protetiva, por solicitação da vítima que está se reconciliando com o acusado, não subsiste o fundamento para manter a prisão preventiva, anteriormente decretada com base no art. 313, III, CPP.

Nesse mesmo sentido, relembro que as medidas cautelares deverão ser decretadas observando-se a
necessidade e adequação
da medida à gravidade do crime, sendo a prisão preventiva a última
ratio
. E,
in casu
, como exposto, em razão da reaproximação do casal, não há mais a necessidade de se manter a cautelar extrema.

Menciono, também, o
art.
316
,
CPC, que
prevê:
“
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem
”.

Destaco, ainda, que o paciente conta com condições pessoais favoráveis identificação civil certa, trabalho informal, além de nunca ter respondido a outro processo penal.

Em sentido semelhante já decidiu este Tribunal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LEI MARIA DA PENHA DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PRISÃO CAUTELAR NEGATIVA DE AUTORIA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE VIA ELEITA INADEQUADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP CÁRCERE FUNDADO EM ELEMENTOS ABSTRATOS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INEXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS ORDEM CONCEDIDA. 1. Esta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal, não se mostrando adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente. 2. Inexistem elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão cautelar do paciente, já que os contatos mantidos entre ele e a suposta vítima não se deram em tom de ameaças, e sim por mensagens que demonstram que o requerente não pretendia atentar contra a integridade física e psíquica de sua ex-companheira, sendo que esta lhe procurou, por diversas vezes, visando reatar o relacionamento entre eles. 3. A restrição da liberdade do paciente fora pautada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, situação esta que configura constrangimento ilegal apto a ser sanado pela presente via. 4. Extrai-se dos autos que o requerente possui residência fixa no distrito da culpa e conduta voltada para o trabalho, inexistindo condenação pretérita em seu desfavor. 5. Ordem concedida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ) em, À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A) 14332718022020-01322
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100190055259, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)

ACÓRDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS LEI MARIA DA PENHA- CONSTRANGIMENTO ILEGAL MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA NEGATIVA DOS FATOS NARRADOS NO B.U. - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE VIA ELEITA INADEQUADA EXCESSO DE PRAZO NAS MEDIDAS CAUTELARES DENÚNCIA NÃO OFERECIDA ILEGALIDADE CONFIGURADA - ORDEM CONCEDIDA. 1 . Esta exígua via mandamental cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica. 2. Embora a lei penal não estabeleça prazo para a duração das medidas protetivas, a sua manutenção deve ser pautada no binômio necessidade/adequação, conforme previsto no artigo 282 do Código de Processo Penal, sob pena de configurar manifesto constrangimento ilegal. No caso em tela, têm-se que o postulante encontra-se fora de sua residência e com restrições em sua liberdade de ir e vir desde 28 de setembro de 2017, sem que o ilustre representante do Ministério Público oferecesse a denúncia, o que configura flagrante ilegalidade. 3. Ordem concedida.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180045088, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 19/12/2018, Data da Publicação no Diário: 29/01/2019)

E, dos Tribunais Pátrios, temos:

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MEDIDAS PROTETIVAS E DESCUMPRIMENTO – PRISÃO PREVENTIVA – RECONCILIAÇÃO POSTERIOR DO CASAL. 1) A Lei Maria da Penha visa coibir a violência doméstica. Todavia, a declaração da vítima e o teor de sua oitiva pelo Juízo nos autos nº 0001096-38.2018.8.03.0009, demonstra inexistir presente situação de temor ostentada pela ofendida, ao revés, atualmente a paciente mantém relacionamento afetivo estável, a demonstrar a inexistência de fatos concretos a vincularem a necessidade da medida restritiva de liberdade do paciente; 2) Assim, não mais persistindo os fundamentos embasadores da prisão preventiva, pertinente se afigura a concessão da ordem; 3) Habeas corpus conhecido e provido. (TJ-AP – HC: 00032228820188030000 AP, Relator: Desembargador MANOEL BRITO, Data de Julgamento: 13/12/2018).

À luz de tais considerações,
CONCEDO

a ordem
,
ratificando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
500
2327-62.2022.8.08.0000

PACIENTE:
JAEZI RAIMUNDO FILHO

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

LEI MARIA DA PENHA
–
REVOGAÇÃO MEDIDA PROTETIVA E RECONCILIAÇÃO DO CASAL -
AUSÊNCIA DE
NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA

–

ORDEM

CONCEDIDA
.

1
.
E
m tese,
a prisão preventiva é cabível
.
Ocorre que
,
sendo revogada a medida protetiva, por solicitação da vítima que está se reconciliando com o acusado, não subsiste o fundamento para manter a prisão preventiva, anteriormente decretada com base no art. 313, III, CPP.

2.
Nesse mesmo sentido, relembro que as medidas cautelares deverão ser decretadas observando-se a
necessidade e adequação
da medida à gravidade do crime, sendo a prisão preventiva a última
ratio
. E,
in casu
, como exposto, em razão da reaproximação do casal, não há mais a necessidade de se manter a cautelar extrema.

3.
Destaco, ainda, que o paciente conta com condições pessoais favoráveis identificação civil certa, trabalho informal, além de nunca ter respondido a outro processo penal.

4
.

O
rde
m
concedida
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 29 de junho de 2022.